Tribunal: TJMT
Processo: 1020023-82.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020023-82.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRO RIBEIRO MARCELINO - CPF: 806.707.761-49 (RECORRENTE), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020023-82.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1020023-82.2024.8.11.0015

Recorrente: Alessandro Ribeiro Marcelino

Recorrido
: Banco Mercantil do Brasil S.A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo impugnado pelo recorrente; e (ii) determinar se a instituição bancária cometeu ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos evidencia que a instituição bancária comprovou a regularidade da contratação, mediante a apresentação de contrato eletrônico, comprovante de TED e extrato financeiro, os quais demonstram a existência da relação jurídica.

4.

O recorrente não efetuou a devolução dos valores depositados em sua conta corrente, conforme estipulado no contrato, que prevê o direito de desistência no prazo de sete dias mediante devolução integral do valor.

5.

Inexistem elementos nos autos que indiquem fraude no contrato de empréstimo, assim não há ato ilícito praticado pela instituição financeira capaz de ensejar a almejada indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A apresentação de contrato eletrônico, extratos financeiros e comprovante de transferência comprova a regularidade do empréstimo.

2.

A devolução do valor do empréstimo, dentro do prazo de sete dias, constitui requisito para a invalidação da contratação.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/95, artigo 46; Código de Processo Civil, artigo 373,
inciso I e
Código Civil, artigo 186.

Jurisprudências relevantes: TJMT, NU 1022092-03.2022.8.11.0001; TJMT, NU 1002530-31.2024.8.11.0003 e TJMT, NU 1000960-94.2021.8.11.0009.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020023-82.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1020023-82.2024.8.11.0015

Recorrente: Alessandro Ribeiro Marcelino

Recorrido
: Banco Mercantil do Brasil S.A

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Alessandro Ribeiro Marcelino
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT.

Sentença:
(Id.

259693665):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 259693666):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id. 259693666):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020023-82.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1020023-82.2024.8.11.0015

Recorrente: Alessandro Ribeiro Marcelino

Recorrido
: Banco Mercantil do Brasil S.A

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente sustenta, em síntese, que em 15/05/2024 ao abrir sua conta bancária, verificou que houve a contratação de um empréstimo no valor de R$976,43(novecentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), aduz que não contratou o empréstimo sendo indevidos os descontos efetuados em sua conta corrente.

O banco recorrido, por sua vez, logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, tendo em vista que se trata de empréstimo de crédito pessoal. Apresentou o contrato, o extrato financeiro, bem como o comprovante de transferência (TED), demonstrando a utilização do serviço (Id’s. 259693658, 259693661 e 2596936600).

Além disso, da análise detida dos autos, verifica-se que embora o autor alegue ser indevido o empréstimo, não realizou a devolução dos valores depositados em sua conta corrente, conforme orientado pelo banco recorrido no contrato, senão vejamos:

“
ATENÇÃO: Você acabou de contratar um empréstimo denominado crédito pessoal não consignado e pode desistir desta operação em até 7 dias, contados do dia subsequente à data da contratação, mediante a devolução integral para o Banco do valor líquido do empréstimo”

Assim, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelo banco recorrido capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão o recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em seu benefício. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo pessoal.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DESCONTOS LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, que é idosa e que o Banco Requerido efetua descontos indevidos decorrente de Reserva de Margem Consignável (“RMC). Pleiteia a anulação do débito e condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “A requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, posto que os descontos são decorrentes da contratação de PROPOSTA DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, conforme contrato de ID. 152627561 e 155013212.”.

3. Da análise dos autos, observo ser incontroverso a contratação com a apresentação de documentos pessoais, comprovante de TED, extratos de faturas, além de selfie com documentos pessoais ( id.249651739)

4. Além disso, a apresentação de contrato virtual, assinado eletronicamente pelo consumidor, acompanhado de fotografia pessoal enviada por ele próprio (selfie) e de coordenadas de geolocalização, indicando ter a assinatura eletrônica sido realizada exatamente no mesmo Estado que a recorrente nasceu Paraná, comprovam cabalmente a contratação do empréstimo.

5. Dessa forma, não restou demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade da contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dão ensejo à indenização por dano moral.

6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - EXTRATO DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES E COMPROVANTE DE TED APRESENTADOS NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC. 3. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação do extrato de demonstrativo de operações e comprovante de transferência de valor - TED, portanto, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos materiais. 6. Age de má-fé a recorrente que contratou os serviços do recorrido e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1022092-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

(N.U 1002530-31.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS TODOS ASSINADOS E TED EM FAVOR DA AUTORA. ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO FUNCIONAL. ELEMENTO PROBATÓRIO AUSENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora são devidos, conforme Contrato com Cédula de Crédito Bancário assinada, cópia do documento pessoal, demonstrativo da operação e comprovante de transferência eletrônica, RG e CPF devidamente digitalizados, não impugnados, com assinatura de similaridade visível a olho nu, aplica-se a súmula n° 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral A alegação de parte idosa não é crível para desconfigurar a contratação, quando capaz e diante de similaridade na assinatura aposta à procuração e documento pessoal juntados à exordial o qual possuem assinatura aposta, inclusive idênticas ao do contrato de empréstimo consignado da defesa, aplica-se a SÚMULA 32 da Turma Recursal. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados no benefício previdenciário da parte consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito (N.U 1000960-94.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”.

No caso em questão
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular do direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025